Tribunal: TJSP
Processo: 1041125-45.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – Hospedagem de loja virtual – Pretensão indenizatória do dano material julgada improcedente, procedente a pretensão indenizatória do dano moral – Perda de dados de negócios da contratante dos últimos três meses, por conta de falha no servidor utilizado pela contratada e de ausência de "backup" atualizado – Falha na prestação do serviço caracterizada – Dano

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – Hospedagem de loja virtual – Pretensão indenizatória do dano material julgada improcedente, procedente a pretensão indenizatória do dano moral – Perda de dados de negócios da contratante dos últimos três meses, por conta de falha no servidor utilizado pela contratada e de ausência de "backup" atualizado – Falha na prestação do serviço caracterizada – Dano moral configurado, dada a repercussão negativa do fato junto aos clientes, com violação da honra objetiva – Indenização a esse título, no entanto, reduzida de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00, em conta as peculiaridades do caso – Apelação parcialmente provida.